Tribunal: TJDFT
Processo: 0714890-16.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CONSUMADO. CRIME DE ROUBO TENTADO. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VIOLENCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS. AUSÊNCIA. ONUS DA DEFESA. DESISTENCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. CONDUTA INTERROMPIDA. FATORES EXTERNOS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. SUMULA 231 DO STJ. INCIDENCIA. REDUÇÃO AQUEM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo tentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: 2.1. A absolvição do réu da prática do crime de roubo tentado pela atipicidade da conduta em virtude da ausência dos elementares da violência e grave ameaça ou ainda pela desistência voluntária; 2.2. Afastamento da aplicação do enunciado de Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e fixação da pena aquém do mínimo legal em virtude do reconhecimento da presença de atenuantes. 2.3. Prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando a materialidade e autoria, bem como as elementares da violência e ou grave ameaça foram devidamente comprovadas. 3.1. Sabe-se que o crime de roubo se diferencia do delito de furto, em virtude da caracterização da violência e da grave ameaça em relação à intimidação da vítima, ou seja, considerando as circunstâncias concretas que se revelam suficientes para intimidá-la e causar-lhe temor. A grave ameaça consiste na promessa de um mal grave, iminente e verossímil, podendo ser exteriorizada por meio de quaisquer palavras, gestos, símbolos, utilização de objetos em geral ou qualquer outro meio que concretize e revele a intenção do agente de subjugar a vítima, incutindo-lhe um temor que a impossibilite de agir. 3.2. O artigo 15 do Código Penal dispõe que o “agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados”. Tanto na tentativa quanto na desistência voluntária verifica-se o início dos atos executórios da conduta típica, no entanto, quanto ao primeiro, a interrupção decorre de fator externo, ou seja, iter criminis de circunstâncias alheias à vontade do agente, ao passo que, no segundo caso, a consumação não ocorre em virtude da própria vontade do agente (elemento interno). Na desistência voluntária, deve-se comprovar que o agente, por vontade própria, interrompeu o processo executório, mas, teria condições de continuar, caso fosse sua vontade.
3.3. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 2.057.181 e 1.869.764 em 14/08/2024, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, mantendo o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir redução da pena abaixo do mínimo legal.3.4. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação conhecida, mas desprovida.